Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703345-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: SALVIO MENDONCA JUNIOR Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – ME contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (no 0716177-33.2017.8.07.0001) proposto por Sálvio Mendonça Júnior, fixou preço mínimo de 60% do valor de avaliação dos bens e determinou a realização de nova hasta para a venda do imóvel situado no lote 3, rua 432, quadra QS 3, Águas Claras, DF (matrícula 246723 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Confira-se o teor da decisão agravada: “1. Defiro a realização de novo leilão judicial do imóvel penhorado MATRICULA 246723 – LOTE 3, RUA 432, QUADRA QS 3, AGUAS CLARAS – 3o OFICIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (Id 23622567). 2. Nos termos do artigo 885 do CPC, fixo como preço mínimo 60% do valor da avaliação dos bens (Id 40920866) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido parcelamento. 3. Remetam-se os autos ao leiloeiro. 4. Designada a hasta, intime-se o devedor, informando da data aprazada, conforme determina o inciso I do art. 889 do CPC.” Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que ocorreu “error in procedendo”, uma vez que a última hasta realizada em 25 de novembro de 2019 foi infrutífera e não teria ocorrido o transcurso de 4 (quatro) meses para designação de novo leilão. Aduz que a reiteração de diligências deve observar o prazo mínimo de 1 (um) ano para serem renovadas, desde que haja comprovada alteração na situação financeira do devedor. Afirma que há excesso na penhora, pois a dívida perfaz o valor de R$ 221.419,93 e o imóvel está avaliado em R$ 2.380.000,00, o que lhe acarretaria evidente prejuízo. Defende que a execução deve observar a forma menos gravosa ao devedor, o que justificaria a suspensão do leilão do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo originário, com o cancelamento da hasta pública designada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso na penhora. Preparo (IDs no 14182617 e no 14182618). É o necessário. Decido. Inicialmente, não conheço o recurso na parte que alega a ocorrência de excesso na penhora, uma vez que essa questão já foi objeto de deliberação no julgamento do agravo de instrumento de no 0720760-93.2019.8.07.0000, assim ementado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. SATISFAÇÃO CRÉDITO. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. 1. O princípio da menor onerosidade deve ser observado tanto na execução como no cumprimento de sentença. Isso, contudo, não pode impedir a finalidade precípua desses tipos de demandas que é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor muito superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outros créditos preferenciais sobre o bem. 3. Afasta-se a alegada ilegalidade no procedimento de constrição judicial, uma vez que, ante a ausência de indicação de bens pelo agravante, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg, e-RIDF, dentre outros, com a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade à demanda judicial. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1220870, 07207609320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deve ser preservada a coisa julgada e observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de perpetuação das discussões que já foram objeto de resolução mediante julgamento colegiado. Passo a análise do pedido de efeito suspensivo. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. Os argumentos apresentados pela agravante para embasar a alegação de “error in procedendo” não devem prosperar, uma vez que os precedentes utilizados não se adequam ao contexto fático-jurídico dos autos. A reiteração de diligências deve ser evitada nos casos em que já foram realizadas e mostraram-se infrutíferas. Por conseguinte, exige-se o transcurso de lapso temporal razoável, com a apresentação de justificativa plausível e a comprovação da alteração na situação financeira do devedor, como mecanismo de evitar a realização de novos atos judiciais desprovidos de eficácia. O ônus de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor a serem penhorado, compete, precipuamente, ao credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal (Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros), têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. A certidão de ID no 9593545 dos autos originários demonstra que a agravante foi intimada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Por essa razão, foram adotadas medidas constritivas para viabilizar o recebimento dos valores devidos ao agravado. O agravado indicou à penhora o imóvel objeto da constrição (ID no 23772700, proc. no 0716177-33.2017.8.07.0001). Logo, a designação de novas hastas para disponibilizar o bem aos eventuais interessados em sua arrematação é consequência lógica do ato judicial, para viabilizar o recebimento do crédito do agravado. A designação de novo leilão em razão da hasta anterior não ter logrado êxito na venda do imóvel penhorado, não constitui motivo para justificar a suspensão do cumprimento de sentença, tampouco implica qualquer prejuízo processual à agravante, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil reparação. Portanto, nessa via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro